Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-63.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Insurgência contra a Portaria no 23/2020, que fez cessar o pagamento de todas as vantagens pessoais e funcionais a que a servidora fez jus ao longo do tempo – Art. 2o da Portaria no 23/2020, que estabeleceu que os funcionários estabilizados com base no art. 19 do ADCT não são detentores de cargos/empregos efetivos, não fazendo jus a direitos

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Insurgência contra a Portaria no 23/2020, que fez cessar o pagamento de todas as vantagens pessoais e funcionais a que a servidora fez jus ao longo do tempo – Art. 2o da Portaria no 23/2020, que estabeleceu que os funcionários estabilizados com base no art. 19 do ADCT não são detentores de cargos/empregos efetivos, não fazendo jus a direitos próprios destes, incluindo adicionais por tempo de serviço, tendo somente o direito de permanecer nos cargos/empregos públicos em que contratados, conforme entendimento do STF – Pretensão de restabelecimento das vantagens pessoais e funcionais cessadas, bem como o regime estatutário em que estava inserida, com a consequente reimplantação do abono de permanência, além da condenação do Município ao pagamento dos valores sonegados desde a data da supressão, acrescidos de atualização monetária e juros de mora – Sentença de improcedência – Irresignação – Preliminar de litispendência ou coisa julgada rejeitada – Servidora foi nomeada como Oficial Legislativo, sem aprovação prévia em concurso público, antes da vigência da Constituição Federal de 1988 – Enquadramento na hipótese prevista no art. 19 do ADCT – Concessão de estabilidade, que diferencia-se de efetividade – Possibilidade de diferença de tratamento entre os servidores públicos efetivos e os servidores públicos estabilizados – Os direitos inerentes aos servidores públicos efetivos não devem ser estendidos à autora – Vantagens discutidas que, todavia, são concedidas pela legislação municipal a todos os servidores indistintamente, inclusive àqueles ocupantes de cargo em comissão – Decadência administrativa que se verifica – Inteligência do art. 54 da Lei Federal no 9.784/1999 combinado com a Súmula no 633 do STJ - O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé – Vantagens que, exceto o último adicional por tempo de serviço, foram concedidas mais de 5 anos antes da edição da Portaria no 23/2020 – Inaplicabilidade da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 839 – Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade no pagamento das verbas discutidas – Julgamento da ADI no 0007337-89.2013.8.26.0000 que limita-se a Resolução no 04/2012, não atingindo as leis instituidoras dos adicionais – Precedente do Órgão Especial – Abono de permanência – Instituído pelo art. 2o da EC no 41/2003, que restringe sua concessão aos servidores que tenham ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública – Descabimento – Precedente do STF – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.